Tribunal: TJES
Processo: 0025962-91.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025962-91.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIA DOMINGOS DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 16 DA LEI N. 10826/03 -
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PENA FIXADA COM JURIDICIDADE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito imputado a recorrente restou devidamente comprovada segundo os termos do Auto de Apreensão e Laudo de Exame de Arma de Fogo.

2.
A autoria restou igualmente demonstrada em razão dos depoimentos prestados em juízo por policiais que efetivaram a prisão da recorrente, e dos outros denunciados, tendo em vista que os mesmos ratificaram as declarações prestadas na esfera policial, reafirmando que com a apelante fora encontrada a arma de fogo referenciada na denúncia, mesmo não tendo porte apto para tanto.

2.1.
De se destacar que na maioria dos casos a tese de negativa de autoria se revela comum, ainda que não lastreada em prova que a sustente, e que os depoimentos de policiais prestados em juízo por policiais que atuaram na ocorrência se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Deveras, inexiste nulidade ou violação ao art. 204 do CPP quando procedida a leitura do depoimento anterior da testemunha, sendo plenamente possível a sua ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório. A ratificação em juízo dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial realmente não configura ilegalidade, na medida em que se franqueia à defesa a plena intervenção no ato, em prestígio à ampla defesa e ao contraditório.

Impossível cogitar, portanto, na ausência de comprovação da autoria do delito imputado a apelante.

3.
Não há que se falar em redimensionamento da pena-base, tendo em vista que a mesma fora fixada no mínimo legal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JULIA DOMINGOS DE BARROS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES
, que, em síntese, norteou a condenação da recorrente pela prática da conduta prevista no art. 16 da Lei n. 10826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Também como mencionado, aduz a apelante, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria do delito imputado;
2.
A pena-base fora dimensionada sem a juridicidade que se requer, devendo ser fixada no mínimo legal.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de absolvição, ou para fins de redimensionamento da pena, mas analisando detidamente os autos entendo que as referidas pretensões não devem prosperar, senão vejamos:

A recorrente fora denunciada pelo fato de que no dia 02 de setembro de 2018 encontrava-se no interior de veículo com outros indivíduos, sendo certo que os mesmos empreenderam fuga após ordem de parada determinada por Policiais Militares. Após a colisão do veículo, ao serem efetivamente abordados, vislumbrou-se que a recorrente encontrava-se portando arma de fogo com numeração suprimida.

A materialidade restou devidamente comprovada segundo os termos do Auto de Apreensão e Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 400/402).

Em que pese as respeitáveis alegações recorrentes,
a autoria restou igualmente demonstrada em razão dos depoimentos prestados em juízo por policiais que efetivaram a prisão da recorrente
e dos outros denunciados,
tendo em vista que os mesmos ratificaram as declarações prestadas na esfera policial, reafirmando que com a apelante fora encontrada a arma de fogo referenciada na denúncia, mesmo não tendo porte apto para tanto
. (fls. 489/490).

De se destacar que na maioria dos casos como que ora se apresenta o manejo da tese de negativa de autoria se revela comum, ainda que não lastreada em prova que a sustente, e que
os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado
, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Deveras,
inexiste nulidade ou violação ao art. 204 do CPP quando procedida a leitura do depoimento anterior da testemunha, sendo plenamente possível a sua ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório. A ratificação em juízo dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial realmente não configura ilegalidade, na medida em que se franqueia à defesa a plena intervenção no ato, em prestígio à ampla defesa e ao contraditório.

Impossível cogitar, portanto, na ausência de comprovação da autoria do delito imputado a apelante.

Finalmente não há que se falar em redimensionamento da pena-base, tendo em vista que a mesma fora fixada no mínimo legal.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO. É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.